Tribunal: CARF
Processo: 13116.904181/2019-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.904181/2019-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.847 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MINERACAO MARACA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocado(a)),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Relatório
Por bem representar o ocorrido até o presente momento no processo, adoto como
parte do meu relatório o relato do acórdão da DRJ:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra não reconhecimento de crédito
solicitado em pedido de ressarcimento conforme dados da tabela abaixo:
N° do PER 04034.96358.301017.1.5.19-8065
Tipo de crédito Cofins
Período de Apuração 1o trimestre de 2015
Valor solicitado 5.862.579,78
Despacho Decisório
Análise do crédito
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13116.904181/2019-16
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.847 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.904181/2019-16

A fiscalização apresenta os seguintes esclarecimentos para as glosas de créditos no
período:
Em resposta ao Termo de Início de Ação Fiscal, o contribuinte apresentou as cópias dos
documentos fiscais relacionados no Anexo III1 e os respectivos comprovantes de
pagamento. No entanto, não esclareceu a exclusão das operações de venda listadas no
Anexo I2 da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, nem a apuração de crédito a
partir de despesas relacionadas no Anexo II3. De fato, o sujeito passivo se limitou a
apresentar uma planilha com nova apuração de PIS/Pasep e Cofins, diferente daquela
declarada nas EFD-Contribuições do período.
Assim, considerando que os dados válidos para fins de apuração dos créditos são
aqueles devidamente informados nas obrigações acessórias pertinentes, foram efetuados
os seguintes ajustes nos valores declarados nas EFD-Contribuições à luz das
constatações extraídas das notas fiscais eletrônicas emitidas tanto pelo sujeito passivo
quanto seus fornecedores:
Os valores listados no Anexo I do TIF, cujo montante anual é de R$ 12.659.516,84,
foram acrescidos às bases de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, pois se referem a
operações de vendas sujeitas à incidência das referidas contribuições. Os mesmos
valores foram acrescidos à receita bruta tributada para fins de rateio mensal dos créditos
(registro 0111 da EFD-Contribuições);
Os valores informados no Anexo II do TIF, cujo montante anual é de R$23.749.659,55,
foram glosados da base de cálculo dos créditos, em obediência ao disposto no art. 3°, §
2° da Lei n. 10.637, de 2002, que proíbe a apuração de crédito a partir da aquisição de
bens ou serviços não alcançados pelas contribuições ao PIS/Pasep e Cofins.
Manifestação de Inconformidade (fls. 262 a 282)
Alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
A empresa afirma que o procedimento adotado pela autoridade fiscal estaria eivado de
nulidades na medida em que o seu direito de defesa teria sido flagrante e
intencionalmente preterido.
38. Após a análise inicial dos documentos apresentados em fiscalização, a d. Autoridade
Fiscal procedeu a intimação da Requerente para prestar esclarecimentos e informações
adicionais UMA ÚNICA VEZ.
39. A Requerente apresentou planilha demonstrando que registrou outros créditos de
PIS/COFINS, como será demonstrado abaixo, submeteu à tributação as vendas de
energia elétrica e estornou os créditos relativos a aquisições suspensas. Nada disso foi
analisado pela d. Autoridadade Fiscal, que sequer justificou porque não considerou tais
elementos na análise das compensações feitas pela Requerente.
40. Em decisão inócua, sem avaliar qualquer explicação, documentação ou
procedimento da Requerente, a d. Autoridade Fiscal decidiu rever de ofício uma decisão
já havia legitimado o crédito tributário de Requerente, cancelando a homologando
apenas parcialmente o crédito tributário da Requerente.
41. Adicionalmente, por não estarem munidas o suficiente da documentação que
corroborava o crédito tributário da Requerente, a d. Autoridade Fiscal se limitou a
emitir o r. despacho decisório que sequer possui o detalhe dos cálculos dos créditos ou
da decisão da autoridade competente.
42. Ora, como pode a Requerente apresentar qualquer linha de defesa relacionada aos
créditos tributários que sequer foram embasados na documentação fiscal da própria
requerente? E como proceder ao questionamento dos valores não homologados pela d.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.847 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.904181/2019-16

Autoridade Fiscal, se a Requerente também não está munida da documentação que
comprova e embasa o novo cálculo realizado?
43. Neste contexto, é imprescindível que o r. Despacho Decisório seja considerado nulo,
para que os autos sejam remetidos à d. Autoridade Fiscal para análise das informações
prestadas pela Requerente durante a fiscalização.
Da reapuração do crédito declarados na EFD após o julgamento do RESP n°
1.221.170/PR
A empresa afirma que reapurou os tributos PIS e Cofins após o julgamento do STJ em
que se decidiu em sede de recurso repetitivo sobre o conceito de insumo. Assim, afirma
que teria calculado um montante consideravelmente maior de créditos, inclusive
retificando sua EFD- Contribuições.
O novo montante de créditos seria suficiente para a homologação total daas Dcomps
vinculadas ao pedido de ressarcimento, segundo a empresa.
48. Assim, partindo destes novos parâmetros firmados pelo STJ para o reconhecimento
de créditos de PIS e COFINS pela aquisição de insumos, a Requerente, levando em
considerações as novas diretrizes, reabriu a apuração dos créditos que escriturou e
declarou em sua EFD nos últimos cinco anos.
49. Realizando esta análise, ficou constatado que nas apurações relativas ao ano de
2015, em que houve a transmissão do PER n° 05744.26574.291017.1.5.18-4330,
parcialmente não homologado pelo Despacho Decisório ora questionado, a Requerente
deixou de reconhecer cerca de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) em créditos de
PIS/COFINS, passíveis de escrituração de acordo com a tese firmada pelo STJ (doe.
05).
50. Ademais, deve ser destacado que após a reabertura realizada na EFD apresentada
em dezembro de 2015, fica claro que diferentemente do que foi apontado pela d.
autoridade fiscal responsável pelo Processo de Fiscalização n° 0120200.2019.00173
(doc. 06), a Requerente procedeu com o estorno dos créditos relativos à aquisição de
insumos com suspensão de PIS/COFINS, bem como tributou pelo PIS/COFINS,
apontadas no (doc. 05 - Anexo II), bem como realizou a devida tributação das vendas de
excedente de energia elétrica (doc. 05 - Anexo I).
Da impossibilidade de cobrança de juros moratórios sobre a multa de mora
A empresa afirma que as autoridades fiscais vêm exigindo juros moratórios, calculados
de acordo com a variação da Taxa SELIC, a partir do mês subsequente à expiração do
prazo para pagamento ou impugnação, sobre a multa de ofício constituída em
lançamentos fiscais, com fundamento na Lei n° 10.522/2002 (artigos 29 e 30).
Apresenta longa argumentação para concluir que deve ser afastada a cobrança de juros
moratórios sobre as multas constituídas no Auto de Infração ora impugnado, lançadas
de ofício.
Do pedido de perícia
A empresa solicita Perícia, elencando os seguintes quesitos para tanto:
i. I. Perito, por favor esclareça se, na apuração corrigida pela Requerente, houve o
estorno dos créditos relativos à aquisição de insumos com suspensão de PIS/COFINS;
ii. I. Perito, por favor esclareça se, na apuração corrigida pela Requerente, houve a
tributação pelo PIS/COFINS referente as vendas do excedente de energia elétrica;
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.847 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.904181/2019-16

iii. I. Perito, por favor esclareça se os demais créditos de PIS/COFINS apurados pela
Requerente são suficientes para compensar o valor dos créditos estornados, objeto do
questionamento acima.
Pedido para sustentação oral
Pleiteia, por fim, que haja sustentação oral para pomover sua defesa durante o processo
de julgamento desta Manifestação de Inconformidade.
A decisão acima, julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte recebendo a decisão a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Contraditório e ampla defesa. Violação. Não ocorrência Se o Despacho Decisório
descreve de forma clara e objetiva as causas do indeferimento do crédito ao
contribuinte, não há que se cogitar em nulidade por violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Retificação do PERDCOMP. Intimação. Impossibilidade. De acordo com o parágrafo
único do artigo 107, da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, a retificação do
PERDCOMP, bem como obrigações acessórias que dão suporte ao mesmo, só pode ser
efetuada até a intimação feita pela Autoridade Tributária para a análise do crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão acima mencionada, a contribuinte interpôs recurso
voluntário, onde reprisa os argumentos trazidos em manifestação de inconformidade.
Passo seguinte o processo foi remetido para julgamento.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele tomo conhecimento.
Como relatado anteriormente, parte da questão de mérito discutida nos presentes
autos perpassa pelo conceito de insumos para fins de crédito de Cofins, no regime não
cumulativo referente ao 1o trimestre de 2015.
Em que pese haver no processo a irresignação da recorrente no que diz respeito ao
conceito de insumo superado definitivamente pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.221.170/PR, a análise dos produtos e/ou serviços que poderiam ser considerados como
tal, não foi realizada, pois entende que a retificação das EFDs após o despacho decisório, não
seria permitida, vejamos:
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.847 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.904181/2019-16

Da reapuração do crédito declarados na EFD após o julgamento do RESP n°
1.221.170/PR
A empresa afirma que reapurou os tributos PIS e Cofins após o julgamento do STJ em
que se decidiu em sede de recurso repetitivo sobre o conceito de insumo. Assim, afirma
que teria calculado um montante consideravelmente maior de créditos, inclusive
retificando sua EFD- Contribuições.
O novo montante de créditos seria suficiente para a homologação total das Dcomps
vinculadas ao pedido de ressarcimento, segundo a empresa.
Pois bem. Ressalte-se que, nada impede a retificação mencionada pela empresa em sua
EFD-Contribuições, desde que ela tenha sido feita dentro do prazo de cinco anos, bem
como que tenha atendido outras exigências existentes na legislação tributária.
Contudo, de acordo com as informações enviadas pela empresa, tal retificação teria sido
elaborada após a emissão do Despacho Decisório. Necessário se ressaltar que, de acordo
com o parágrafo único do artigo 107, da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, a
retificação do PERDCOMP, bem como obrigações acessórias que dão suporte ao
mesmo, só pode ser efetuada até a intimação feita pela Autoridade Tributária para a
análise do crédito.
Ora, se não se pode retificar o PERDCOMP após a intimação, obviamente que as
obrigações acessórias que dão suporte ao mesmo também devem ser analisadas
conforme transmitidas até a mesma data.
Da mesma maneira, a lide deste processo já foi delimitada nos seus aspectos
quantitativo e material, em dois momentos distintos, dispostos abaixo:
. o pedido de ressarcimento envolve apenas o valor de R$ 5.862.579,78 em crédito para
o período;
. a discussão administrativa sobre o crédito neste processo administrativo está instaurada
de acordo com a apuração das contribuições feita pelo contribuinte no momento da
transmissão do Pedido de ressarcimento e até a emissão do Despacho Decisório;
Desta forma, de acordo com os argumentos delineados acima, não há como se
considerar a reapuração das contribuições alegada pelo contribuinte na análise deste
processo, visto que não faz parte da lide instaurada, bem como não se trata de mero erro
de fato no preenchimento da EFD-Contribuições, mas, sim, de uma mudança de critério
jurídico na apuração dos créditos, a qual não foi objeto tanto de seu pedido inicial,
quanto da análise da fiscalização.
Entendo que, para aproveitar os créditos suplementares que entende ter direito, a
empresa poderia apresentar outro pedido de ressarcimento para tanto, desde que dentro
do prazo decandencial para este fim.
De acordo com o exposto acima, nego provimento ao pedido da empresa quanto a este
item.
Como se verifica do trecho supramencionado, a DRJ não realizou a análise dos
insumos glosados à revelia do estabelecido no julgamento do REsp 1.221.170/PR, pois
considerou que não seria permitida a retificação da EFD após o despacho decisório.
No entanto entendo equivocada a decisão de piso.
Isto porque o §4o, do artigo 3o, da Lei no 10.833/03 expressamente autoriza que
“[o] crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”, sendo
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.847 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.904181/2019-16

certo que o exercício de tal direito não pode ser inviabilizado em razão do descumprimento de
deveres instrumentais e formais – no caso, a não retificação dos DACONs e das DCTFs.
Em respeito ao comando legal, entende-se que não pode a autoridade fiscal negar
o direito ao crédito por decorrência de vícios em deveres instrumentais e formais, quer sejam,
DCTF, DACON/atual EFD Contribuições, caso se confira legitimidade aos créditos, mediante
documentação contábil e fiscal de que o crédito foi devidamente apurado e se mostra, para tanto,
líquido e certo, bem como não foi utilizado em duplicidade, ainda que registrado fora de época.
Não me parece razoável que, após a contribuinte demonstrar a apuração do crédito
em período posterior, requerendo o seu aproveitamento extemporâneo, dentro do prazo
decadencial, sem que haja dúvida sobre o direito alegado, este lhe seja negado sob a justificativa
de não ter sido retificada previamente um dever de caráter declaratório, e não constitutivo.
Não se desconhece que o presente tema ainda é bastante controvertido neste e.
Conselho, mas a posição ora adotada encontra respaldo em diversos precedentes da 3a Câmara
Superior, dos quais cito, a título exemplificativo, os seguintes:
REGIME
DE
APURAÇÃO
NÃO-CUMULATIVO.
APROVEITAMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DCTF/DACON/ATUAL EFD CONTRIBUIÇÕES.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.637/2002, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da constituição do crédito das contribuições não cumulativas e
demonstrado a inexistência de aproveitamento em outros períodos, o crédito
extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser
aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação das obrigações
acessórias - DCTF/DACON/atual EFD Contribuições, eis que, a rigor, é um direito
legítimo do sujeito passivo utilizar tais créditos em períodos subsequentes. (Processo no
13896.721356/2015-80; Acórdão no 9303-012.977; Redatora Designada Conselheira
Tatiana Midori Migiyama; sessão de 15/03/2022)
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e
Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do
Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada trimestre.
As Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente de Ajustes
Positivos de Créditos” e de “Ajustes Negativos de Créditos”, contemplam a hipótese de
o contribuinte lançar ou subtrair outros créditos, além daqueles contemporâneos à
declaração. Também a EFD PIS/Cofins, constante do Anexo Único do Ato Declaratório
Executivo COFIS no 34/2010, prevê expressamente a possibilidade de lançar créditos
extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (Cofins). (Processo no
13884.902378/2012-35; Acórdão no 9303-006.248; Relator Conselheiro Charles Mayer
de Castro Souza; sessão de 25/01/2018)
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, para o fim de
reconhecer o direito ao aproveitamento de créditos apurados extemporaneamente, sem
necessidade prévia de retificação das declarações e deveres instrumentais e formais -
DCTF/DACON/ atual EFD Contribuições.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.847 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.904181/2019-16

Vale ressaltar que em virtude da impossibilidade de ser admitida a retificação da
EFD, mantida no acórdão recorrido, os produtos e serviços tidos como insumo, em que pese os
documentos trazidos aos autos pela recorrente para demonstrar a existência e utilização dos
mesmos, sequer foram objeto de análise por parte da autoridade fiscalizadora e pela DRJ.
Pois bem. O acórdão proferido na ocasião do julgamento do REsp 1.221.170/PR,
foi publicado no dia 24/04/2018, com a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do
creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição
restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas
da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002
e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp n. 1.221.170/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,
julgado em 22/2/2018, DJe de 24/4/2018.)
Em síntese, restou pacificado que o conceito de insumo deve ser analisado à luz
dos critérios de essencialidade e/ou relevância, os quais, de acordo com o voto-vista proferido
pela Ministra Regina Helena Costa, devem entendidos nos seguintes termos:
“Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável
no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.847 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.904181/2019-16

prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais abrangente do
que o da pertinência.”
Ademais, com o intuito de expor as principais repercussões decorrentes da
definição do conceito de insumos no julgamento do REsp 1.221.170/PR, no âmbito da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, foi emitido o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, que consignou a
seguinte ementa:
“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.”
Dessa forma, considerando que a análise efetuada pela autoridade fiscal e pela
DRJ não considerou a essencialidade e relevância dos itens no processo produtivo da Recorrente,
entendo ser necessária uma reapreciação dos créditos objeto do presente julgamento, em
consonância com a nova interpretação determinada pelo STJ, sob pena de se verificar supressão
de instância.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-002.847 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.904181/2019-16

Diante de todo o exposto, em razão da superveniência do julgamento do REsp no
1.221.170/PR, proponho a conversão do presente em diligência, nos termos do art. 29 do Decreto
no 70.235/72, para que a Unidade de Origem:
•intime a Recorrente para demonstrar de forma detalhada e individualizada, por
meio de Laudo Técnico, o enquadramento das despesas que deram origem aos créditos glosados
pela Fiscalização, devendo ser considerado o conceito de insumo segundo os critérios da
essencialidade ou relevância, em conformidade com o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018;
•analise todos os documentos e informações apresentadas nos presentes autos após
a decisão recorrida, e sendo necessário, realize eventuais diligências para a constatação
especificada na presente Resolução;
•elabore relatório fiscal conclusivo, manifestando-se acerca dos documentos e das
informações apresentadas nos presentes autos, avaliando a eventual revisão das glosas realizadas,
trazendo os esclarecimentos e as considerações pertinentes, especialmente, quanto ao
enquadramento de cada bem e serviço no conceito de insumo delimitado em julgamento ao REsp
no 1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit
no 5, de 17 de dezembro de 2018;
•recalcule as apurações e resultado da diligência;
•intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado
no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 242
DF CARF MF
Original